Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-66.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005918-66.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 926.489.831-04 (RECORRENTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005918-66.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Daiana Cristina de Jesus Teixeira

Recorrida(s):

Associacao Juinense De Ensino Superior Do Vale Do Juruena-AJES

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, essencial ao julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovente.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Alega a autora que é formada no curso Sequencial Superior de Complementação de Estudos de Gestão em Educação para Trânsito, junto ao Centro de Ensino Superior de Cuiabá – CESUC, tendo seu diploma expedido em 03/01/2008. Após matriculou-se no curso oferecido pela requerida, de pós-graduação Lato Sensu em gestão em segurança no trânsito, no município de Sinop, tendo frequentado todas as aulas e pago todas as mensalidades. Ao concluir a pós graduação, afirma que solicitou a expedição do diploma, que foi negado pela requerida, sob o fundamento de que o curso superior da autora era sequencialista e por isso não poderia gerar o certificado de Pós-Graduação. Sustenta que outros colegas conseguiram o referido diploma. Postula obrigação de fazer para que a ré expeça o diploma de pós-graduação ou alternativamente indenização por danos materiais e dano moral.

Em recurso, a parte autora, ora recorrente, alegou que o juízo de primeiro grau não oportunizou a realização da instrução processual, quando seriam ouvidas testemunhas, que com total certeza, elucidaria quaisquer dúvidas acerca dos fatos narrados na exordial.

Alega que o diploma foi expedido para outros colegas que fizeram o mesmo curso sequencial no ano de 2007 com a Recorrente, e entraram na mesma pós-graduação com início em 08/11/2008 na instituição AJES, posteriormente o término, seus colegas receberam o certificado, ficando somente a autora sem o devido documento, e que tal fato seria comprovado por meio da oitiva das testemunhas.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, como a Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova em audiência de instrução e julgamento e diante das dúvidas existentes quanto aos fatos, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022